Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-22.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. RETIRADA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL (SEQUESTRO). INDEFERIMENTO. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora seja considerado erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento no âmbito processual penal, tendo em vista se tratar de recurso eminentemente cível, no caso, além de não se verificar má-fé da Defesa, as formalidades legais foram todas observadas, pois a interposição se deu perante o juízo e dentro do prazo do recurso de apelação, revelando que houve apenas a inserção do nome "agravo de instrumento" quando deveria constar "apelação".
2. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal).
3. A presença de indícios de que o veículo está relacionado a uma investigação em curso sobre um suposto crime de associação criminosa, que envolve a simulação de acidentes automobilísticos para obter indenização de seguro, evidencia que o bem apreendido por ordem judicial é relevante para o processo, o que impede o levantamento da restrição judicial sobre ele imposta.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.